Tribunal: TJDFT
Processo: 0001205-91.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de lesões corporais (por duas vezes) e de ameaça (por duas vezes). Ex-companheira e enteada. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Negativa do réu despida de lastro probatório. Pretensão de absolvição improcedente. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Indenização por danos morais. Cabimento. Quantum indenizatório proporcional. Recurso conhecido e desprovido.